Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-43.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA - CPF: 495.579.631-15 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco Santander (Brasil) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por

Evandro Carlos de Amorim Silva
, para determinar a conversão da a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado; limitar os juros remuneratórios em 1,86% ao mês, desde sua origem; após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, determinar primeiro a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de base de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco requerido levanta a preliminar da prescrição, em razão da aplicação do prazo trienal do artigo 206, §3º, do CC.

No mérito, sustenta a ausência de falha na contratação, uma vez que o autor assinou contrato de cartão de crédito e não um empréstimo consignado, de modo que detinha total ciência acerca do produto que estava adquirindo.

Diz que a autora realizou vários saques, utilizando-se do limite do cartão plástico e que a contratação do produto foi, manifestamente, almejada pelo consumidor.

Discorre sobre a sistemática do cartão de crédito consignado, asseverando a impossibilidade de conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 136487203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O

II. VOTO (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

O banco apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão formulada, em razão da aplicação do prazo trienal do artigo 206, §3º, do CC.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento.

Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais a prescrição é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VALORES MUTUADOS LANÇADOS INTEGRALMENTE EM UMA ÚNICA FATURA. ENCARGOS DE MÚTUO E TAXAS INSÍTAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando ao autor que não contratou com o réu o pagamento de empréstimo por meio de boletos bancários, havendo abusividade na cobrança. 2. Incidência das normas cogentes do CDC, pelo que se afasta a ocorrência de prescrição na forma do art. 27 do referido diploma. 3.
Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada vencimento, o que afasta de igual modo a alegação de decadência fundada no art. 26 do CDC
. 4. Valores mutuados que foram integralmente lançados em uma única fatura do cartão de crédito, vinculando a contratação a essa modalidade, na qual sabidamente se praticam taxas e encargos de mútuo mais elevados do que na modalidade de crédito consignado. 5. Ausência do termo de contrato, presumindo-se, pois, a responsabilização do réu por falha na prestação do serviço em decorrência de informações insuficientes, na forma do art. 14 do CDC. 6. Danos morais configurados e razoavelmente arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo a majoração pretendida pela autora. 7. Desprovimento dos recursos.
(TJ-RJ - APL: 00228043420178190204, Relator: Des (a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 29/09/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - JUROS. -
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional aplicáveis teve início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
- O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo tais regramentos ser observados para garantir a higidez da relação - Sendo incontroversa a contratação do empréstimo consignado para pagamento mediante saque no cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço. As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros nos contratos bancários. (Des. Evangelina Castilho Duarte). - vv. Se há nos autos prova de que a parte autora foi induzida a erro, uma vez que pensou estar contratando um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, estava o banco réu fornecendo-lhe um cartão de crédito, já com débito em conta, sobre cujos valores incidiram elevadíssimos juros, típicos dessa espécie de operação em conta, deve haver a adequação do pacto, para que os valores cobrados pela instituição financeira sejam pagos conforme a modalidade de empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios praticados pelo mercado para esse tipo de contratação, desde a data do ajuste. (Des. Valdez Leite Machado).
(TJ-MG - AC: 10000205301484001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

Na hipótese, conforme se infere do holerite juntado pelo autor, o desconto relativo ao contrato questionado ocorreu, pelo menos, até fevereiro de 2020, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional decenal para ao ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
(N.U 1048105-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição.

Logo, REJEITO essa preliminar.

É como voto.

III. VOTO

Não merece reparos a sentença impugnada.

Inicialmente, impende destacar que o autor não nega a contratação da dívida.

O que ele questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetido.

Diz que procurou o banco requerido para a obtenção de crédito, na modalidade de empréstimo pessoal consignado, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Alega que, posteriormente, verificou que haviam descontos sendo realizados a título de cartão de crédito, que jamais contratou e, tampouco, recebeu o dispositivo, asseverando que a disponibilização do numerário foi realizada por meio de transferência eletrônica.

Com efeito, conforme se infere da análise das faturas juntadas pela própria instituição financeira
(id.
136487175), a operação que inaugurou a utilização do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de TED, realizado diretamente na conta do autor, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que, consoante se denota das faturas colacionadas pelo banco, o cartão de crédito jamais foi utilizado para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, tampouco do desbloqueio do dispositivo pelo autor.

Assim, resta evidente que a vontade dele era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado, como bem decidido pela sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, porque já fixados no limite máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022